Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Revisão de pensão alimentícia devida a filho menor - Incremento da capacidade econômico-financeira.
O conjunto probatório revela significativo acréscimo da capacidade contributiva do alimentante, o que autoriza a majoração da pensão alimentícia.